Tribunal: TCU
Processo: 007.905/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE ATIVIDADE INSALUBRE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a alteração de aposentadoria da sra. Sunta Martelli Venazzi e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. arquivar o presente processo.